Tribunal: STF
Processo: RE 1564890
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul, que manteve decisão que julgou procedente pedido para reconhecer à parte recorrida o direito ao pagamento integral da GACEN em seus proventos de aposentadoria, em paridade com os servidores públicos da ativa (eDOC 29).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 32).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, II e XXXVI, 37, caput e X, 40, §8º, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 39, pp. 32-42):



    “No presente caso, a União insurge-se contra o r. entendimento adotado pela c. 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul de que a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN), instituída pela Lei nº 11.784/2008, têm natureza de gratificação de atividade, de maneira que não tem natureza indenizatória e com isso não é devida para ressarcimento de despesas do servidor em razão do desempenho de suas funções, mas sim em razão do próprio desempenho da atividade, consoante conformação legal da aludida gratificação contida no artigo 55 da Lei nº 11.784/2008. A partir de tal premissa, entendeu a decisão ora recorrida que a GACEN deve ser paga de maneira isonômica tanto para servidores ativos como servidores inativos, visto que o artigo 55, § 3º, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 11.784/2008 padece de inconstitucionalidade.



    (...)



    In casu, tendo-se estabelecido determinado regime jurídico para regulamentar uma gratificação devida em função da atividade do servidor, esta somente poderá ser paga quando e como determina a Lei que a instituiu - não se vislumbrando, nisso, qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade. 



    No caso dos autos, não poderia o administrador contrariar o disposto na Lei 11784/2008, atribuindo ao requerente vantagem não prevista pelo dispositivo legal. Repise-se, aqui, o dever administrativo de agir jungido à expressa lei autorizadora, em cumprimento à referida Legitimidade dos atos da Administração, que devem mediatizar o interesse público por expressa autorização legal. ”



    A parte recorrente interpôs incidente de uniformização de jurisprudência de forma simultânea ao apelo extremo (eDOC 33).



    O processo foi devolvido ao órgão julgador para juízo de adequação à luz do Tema 983 do STF (eDOC 42). Contudo, a 5ª Turma manteve a decisão recorrida (eDOC 46).



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário e o incidente de uniformização (eDOC 47).



    O Gabinete de Admissibilidade do Rio Grande do Sul negou seguimento ao incidente de uniformização (eDOC 60).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Observo que esta Corte possui orientação no sentido de não ser cabível apelo extremo interposto de forma simultânea ao incidente de uniformização de jurisprudência, tendo em vista o que preceitua o princípio da unirrecorribilidade recursal. 



    Desse modo, a interposição concomitante do recurso extraordinário e do incidente evidencia a ausência de esgotamento de instância, nos termos da Súmula 281 do STF, o que impede o trânsito do recurso. Cito precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.483.347-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.08.2024)



     



    “Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Interposição simultânea de pedido de uniformização de jurisprudência. Incabível. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inadmissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea de incidente de uniformização de jurisprudência e de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.481.686-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.05.2024, grifei).



     



    “PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO SIMULTÂNEA POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO E POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. A Súmula 281 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 2. Do ponto de vista deste enunciado sumular, o incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais, cabível quando “houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei” (art. 14, caput, da Lei 10.259/01), é considerado uma impugnação facultativa, com perfil semelhante ao dos embargos de divergência previstos no art. 1.043 do Código de Processo Civil de 2015 e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. 3. Embora se admita, em tese - a exemplo do que ocorre em relação aos referidos embargos -, a interposição alternativa de incidente de uniformização de jurisprudência ou de recurso extraordinário, não é admissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea desses recursos, ambos com o propósito de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para fazer prevalecer a decisão publicada em 11/5/2015, que negava seguimento ao agravo em recurso extraordinário.”(ARE 883.782-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. Min. red. p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, DJe 05.10.2020).



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente